Tribunal: TCU
Processo: 020.237/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do MPTCU para apurar eventuais discrepâncias na distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com requerimento de medida cautelar, apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União com o objetivo de apurar notícia de possíveis discrepâncias na distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral, especialmente no que se refere à alocação conforme raça e gênero de candidatos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la improcedente. 9.2. remeter cópia deste acórdão ao representante e ao Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado da representação do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas (peça 1) e da instrução técnica (peça 4).